Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703068-43.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: MARCIA PEREIRA LOPES, DULCINEIA FERREIRA AMARAL, FABIANA SOUSA BARROS, LEIDIANA DE SOUZA BRITO, SUELI REGINA DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Após leitura dos autos, verifiquei que os fatos narrados na petição inicial/contestações e réplica envolve 6 menores, ora alunos da Apelante; 2.Há informações de fatos que devem ser esclarecidos e averiguados pelo MPDFT. 3-Em assim sendo encaminhe-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Turma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator